Tribunal: STF
Processo: HC 268630
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.030.868/PR, bem como rejeitou os embargos de declaração subsequentes. 

2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal (receptação), 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Ederson Luiz Carvalho de Paula foi apenado com 12 anos de reclusão e 1 ano e 9 meses de detenção, além de 1.620 dias-multa, em regime inicial fechado. Vitor Wesley Bonfim Carvalho de Paula foi condenado a 9 anos de reclusão e 1 ano de detenção, além de 1.220 dias-multa, também em regime inicial fechado. 

3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento, com ajustes na dosimetria das penas. Na sequência, foi interposto recurso especial, admitido na origem, mas não conhecido no Superior Tribunal de Justiça, seguindo-se o desprovimento de agravo regimental e dos embargos de declaração respectivos, bem como a negativa de seguimento de recurso extraordinário (RESP nº 2.095.676/PR). A condenação alcançou o trânsito em julgado. 

4. Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido. Sobreveio o citado agravo regimental de que resultou, ao final, o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas extraídas de aparelho celular apreendido com um dos pacientes, sob o argumento de que o acesso aos dados teria ocorrido sem prévia decisão judicial fundamentada, em afronta aos arts. 5º, incs. X e XII, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 157 do Código de Processo Penal. Alega que o laudo pericial do aparelho telefônico teria fundamentado de modo decisivo a condenação.  Refere ao Tema nº 977 da Repercussão Geral e a parecer favorável do Ministério Público no âmbito do STJ. Argumenta, ainda, que a matéria não demanda revolvimento fático-probatório, mas apenas controle de legalidade quanto à ausência de reserva de jurisdição para acesso aos dados do aparelho celular, invocando precedentes desta Corte acerca da necessidade de autorização judicial para extração de dados digitais.

6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir do acesso aos dados do celular, com a consequente anulação do processo e absolvição dos pacientes, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

É o relatório.

Decido. 

7.  De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram efetivamente examinadas pelo STJ sob a perspectiva de mérito. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a alegada nulidade decorrente do acesso aos dados do aparelho celular, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta, ressaltando a inadequação do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, diante do trânsito em julgado da condenação, e a incidência da preclusão, uma vez que a suposta nulidade não foi arguida no momento processual oportuno. Eis o que constou do pronunciamento:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  RECEPTAÇÃO, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 
3. No caso dos autos, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. Isso, porque a defesa não se insurgiu contra a eiva a tempo e a modo, o que atraiu a incidência da preclusão ao caso vertente. Como bem constou do acórdão recorrido, "a nulidade não foi arguida no momento oportuno finais, qual seja, até as alegações finais. Os requerimentos foram solicitados sob o crivo do contraditório e, mesmo tendo acesso às diligências, o causídico manteve-se inerte, deixando para debater eventual mácula somente ao apresentar as razões de apelação" (e-STJ fl. 94). 
4. Agravo regimental desprovido.”

8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Constata-se, a partir da análise do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a condenação dos pacientes foi mantida com fundamento em conjunto probatório considerado robusto pelas instâncias ordinárias. Consta do julgado que a responsabilização decorreu, entre outros elementos, da prisão em flagrante, do encontro de drogas e arma de fogo na residência, dos laudos periciais, bem como dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. Veja-se o seguinte trecho: 

“A materialidade dos delitos está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (mov. 1.3 – AP), boletins de ocorrência (movs. 1.4, 110.1 e 110.2 – AP), auto de exibição e apreensão (mov. 1.5 – AP), auto de constatação provisória de drogas (mov. 1.7 – AP), auto de exame provisório de eficiência e prestabilidade de arma de fogo (mov. 1.8 – AP), laudo de exame de constatação do carregador para pistola (mov. 102.1 – AP), laudo de exame de veículo a motor (mov. 122.1 – AP), laudo pericial toxicológico definitivo (movs. 130.1 e 131.1 – AP), exame em equipamento computacional portátil (movs. 138.1, 138.2 e 138.3 – AP), laudo de exame de prestabilidade e eficiência do pistolete (mov. 146.1 – AP), laudo pericial das balanças de precisão (mov. 147.1 – AP) e nos testemunhos colhidos durante toda a instrução. 
A autoria de Ederson nos injustos de narcotráfico e posse irregular de arma de fogo e acessório de uso permitido (2º e 3º Fatos) também restou incontroversa. 
Em suma, o apelante Ederson Luiz Carvalho de Paula alegou em seu interrogatório judicial não ter prévio conhecimento a respeito dos tóxicos ou dos objetos bélicos encontrados em ambas as residências. 
O dinheiro era oriundo de seu trabalho regular e sua esposa utilizava as balanças de precisão na culinária (mov. 107.5 – AP). 
O codenunciado Vitor Wesley Bonfim Carvalho de Paula disse que ganhou o carro (fruto de crime – 1º Fato) acompanhado das substâncias proscritas, do artefato balístico e do acessório detectado. 
Então, guardou metade dos estupefacientes em sua casa e o restante no outro imóvel que estava em construção. Ainda, afirmou receber montante monetário pelo armazenamento de tais materiais. 
Por fim, negou o envolvimento de seu pai Ederson no tráfico ilícito de drogas (mov. 107.6 – AP). 
As testemunhas Neide Borba Lima e Nilcelia Fernandes, arroladas pela defesa, aduziram sobre o trabalho do recorrente na construção civil e na loja de conveniência com sua companheira (movs. 107.3 e 107.4 – AP).
Noutro giro, o miliciano Rafael dos Santos esclareceu sobre os fatos (mov. 107.1 – AP, consoante exata transcrição da sentença de mov. 156.1 – AP):
“(...) que já havia um registro de boletim de ocorrência do proprietário do veículo de que estava sendo notificado de autuações por infrações de trânsito cometidas na cidade de Ponta Grossa, mas ele nunca havia frequentado esta cidade. Relatou que a equipe fez patrulhamento na região de Uvaranas, nas proximidades onde o veículo estava sendo autuado, e, posteriormente foi identificado que o Vitor estava com este veículo, que o mesmo possui uma conveniência perto do radar de trânsito. No dia dos fatos, afirmou que o acusado Vitor saiu de seu imóvel e adentrou nesse veículo, quando os policiais fizeram a abordagem. Feita a revista no veículo foi identificado que se tratava de produto de furto, sendo que apenas as placas estavam adulteradas, mantendo-se o restante das numerações. Também foi encontrada uma pequena porção de substância análoga a maconha, e, como o acusado se encontrava em frente ao seu imóvel, foi solicitado a entrada da equipe para vistoria. A princípio, o acusado alegou que não havia nada de ilícito na residência e autorizou a entrada dos policiais, e, assim que entraram no imóvel, se depararam com o acusado EDERSON, pai de Vitor. Contudo, durante as buscas foi encontrado 1 kg de cocaína no armário da cozinha e também uma arma de fogo, como se fosse uma espingarda. Em seguida, no quarto de Ederson, foi encontrada substância análoga a maconha, uma balança de precisão e um carregador de pistola calibre .380 embaixo do colchão. Afirmou que foi solicitado ajuda da inteligência da P2, que também ajudaram nas buscas do imóvel, sendo encontrado no quarto do Vitor 02 (dois) rádios comunicadores. Narrou que a equipe do setor da inteligência já havia realizado diligências no local referente ao veículo objeto de furto e acompanharam que Vitor frequentava uma outra residência em outro bairro, porém, indagado sobre o local, alegaram que também pertencia a eles, mas estava em reforma. Neste outro imóvel, relatou que também foram encontradas grande quantidade de substância análoga a maconha que totalizaram cerca de 44 kg. Sobre as drogas apreendidas, afirmou que Vitor disse que eram dele e Ederson negou. Ressaltou, também, que foi encontrado na forração do sofá da residência a quantia de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais). Confirmou que as placas utilizadas eram clonadas e o veículo das placas que estavam sendo autuadas as multas de trânsito não estava furtado, apenas utilizando da mesma identificação.” (sic) (destaquei).
No mesmo sentido foi a exposição de seu companheiro de farda Thiago Rafael Estevam, o qual atestou que durante as buscas no interior da habitação foram localizados no armário da cozinha 1 kg (um quilo) de cocaína, uma espingarda e uma balança de precisão. 
Além disso, no quarto de Ederson também havia um tablete de maconha, um carregador de pistola calibre .380 e mais um instrumento de pesagem portátil. 
O setor de inteligência foi acionado e informou que em data anterior monitoraram pai e filho por suspeita de comércio de entorpecentes em um outro imóvel. No endereço indicado, a equipe descobriu mais 44 kg (quarenta e quatro quilos) de Cannabis sativa (mov. 107.2 – AP).
Enfatizo ser pacífico a possibilidade de os depoimentos prestados por agentes de segurança pública configurarem prova da autoria delitiva e servirem na formação do convencimento do Julgador, sobretudo quando harmônicos e em consonância com o restante dos elementos do caso. 
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 
Como se vê, das evidências amealhadas, não restam dúvidas de que Ederson Luiz Carvalho de Paula incorreu nos injustos denunciados. 
Embora Vitor (filho de Ederson) tenha admitido integralmente propriedade dos estupefacientes e dos armamentos, não é possível afastar a responsabilidade criminal do recorrente.
Isso porque os servidores confirmaram de forma uníssona que os materiais proibidos foram encontrados em local comum da residência, bem como eram de fácil acesso a todos os moradores. 
Segundo os soldados, cerca de 1 kg (um quilo) de cocaína, a arma de fogo e uma das balanças de precisão estavam acondicionados no armário da cozinha do imóvel. 
Inclusive, no dormitório de Ederson foram achados maconha, outro utensílio de pesagem e mais um carregador de pistola calibre .380. 
Ainda, no forro do sofá havia expressiva quantia em dinheiro (aproximadamente dez mil reais), cuja origem lícita não restou demonstrada. 
Ademais, na outra habitação da família, na qual pai e filho foram anteriormente monitorados pelo setor de inteligência por suspeita da prática da traficância, a equipe descobriu mais de 44 kg (quarenta e quatro quilos) da erva proscrita (...)” (e-doc. 3, p. 84-87; grifos nossos). 

12. Tribunal local registrou, ainda, que a nulidade alusiva ao acesso aos dados do aparelho telefônico não foi suscitada no momento processual oportuno, circunstância que conduziu ao reconhecimento da preclusão. Nesse contexto, além da constatação da inércia defensiva, não é possível afirmar, nesta via estreita, que eventual conteúdo extraído do celular tenha sido o único ou determinante fundamento da condenação.

13. Assim, considerada a condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça após regular tramitação do processo nas instâncias ordinárias, o acolhimento das teses articuladas pelo impetrante — especialmente a alegação de que o conteúdo extraído do aparelho celular teria fundamentado de modo decisivo o édito condenatório — demandaria incursão no acervo fático-probatório, a fim de aferir a relevância concreta do referido elemento na formação do juízo condenatório. Tal providência revela-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator